Tribunal: TRF3
Processo: 5003247-48.2024.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
15/775)

5003247-48.2024.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5003247-48.2024.4.03.6108

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: COEPARTS COMERCIO DE PECAS E CABINES AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HARAMIS FERNANDO PELEGRINI - SP502812-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ELIAS FRANCO NETO - SP487482-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CAIQUE FOGAGNOLI BESERRA - SP431831-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou matéria estranha ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) há erro material no acórdão embargado por julgamento de matéria estranha ao processo; e (ii) se a manifestação de desinteresse recursal da União afasta o conhecimento da remessa necessária, nos termos do art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois houve julgamento de matéria alheia aos limites objetivos da demanda. O vício impõe a anulação do julgado.

A manifestação expressa de desinteresse em recorrer, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, afasta a incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002.

Configurada a hipótese legal, a sentença não se subordina ao reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material o julgamento de matéria estranha aos limites objetivos da demanda, impondo a anulação do acórdão. 2. A manifestação expressa de desinteresse recursal da União, nos termos do art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002, afasta a submissão da sentença ao reexame necessário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o; CTN, art. 170-A; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5003247-48.2024.4.03.6108

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: COEPARTS COMERCIO DE PECAS E CABINES AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HARAMIS FERNANDO PELEGRINI - SP502812-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ELIAS FRANCO NETO - SP487482-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: CAIQUE FOGAGNOLI BESERRA - SP431831-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por COEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E CABINES LTDA. (Id 353122791) contra acórdão que deu provimento à apelação e parcial provimento à remessa oficial para reformar a sentença em parte, para julgar improcedente o pedido de não incidência de IRPJ e de CSLL sobre a taxa SELIC nos depósitos judiciais e consignar que a compensação deverá se dar com as limitações explicitadas.(Id 346018793).

Alega, em síntese, que há erro material no acórdão, que trata de questão não veiculada no presente pleito, o qual nem mesmo teve interposição de apelação e veio ao tribunal somente em razão de remessa oficial.

Pleiteia seja suprido o erro, com a integração do acórdão.

Manifestação da parte adversa (Id 357329591).

É o relatório.

apc

VOTO

Assiste razão à embargante. Ocorreu erro material no acórdão embargado ao julgar matéria estranha ao presente feito, razão pela qual torno-o sem efeito. Destarte, passo à análise da remessa oficial de sentença proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar como indevida a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devida pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva, e, por consequência, deferir a liminar para suspender a exigibilidade das referidas contribuições (PIS e COFINS), no que pertine ao objeto deste writ (não incidência sobre o ICMS-ST).

Os valores indevidamente recolhidos a contar 26/01/2019 e, também, aqueles recolhidos durante o trâmite deste mandado de segurança, serão corrigidos pela SELIC desde a data do pagamento indevido e compensados nos termos da IN RFB 2.055/2021, do artigo 170-A do CTN (após o trânsito em julgado) e artigo 39, §4o, da Lei 9.250/95.

Sem honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

A União está isenta de custas, mas deverá reembolsar as antecipadas pela Impetrante.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

O reexame necessário não está a merecer conhecimento, visto que a União manifestou seu desinteresse em recorrer (id 333745449), o que dá ensejo à aplicação do artigo 19, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei n.o 10.522/02, que dispõe:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:

I - (...)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial.

§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para anular o acórdão embargado e, em reapreciação do feito, não conheço da remessa oficial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO ANULADO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou matéria estranha ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) há erro material no acórdão embargado por julgamento de matéria estranha ao processo; e (ii) se a manifestação de desinteresse recursal da União afasta o conhecimento da remessa necessária, nos termos do art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no acórdão embargado, pois houve julgamento de matéria alheia aos limites objetivos da demanda. O vício impõe a anulação do julgado.

A manifestação expressa de desinteresse em recorrer, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, afasta a incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002.

Configurada a hipótese legal, a sentença não se subordina ao reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material o julgamento de matéria estranha aos limites objetivos da demanda, impondo a anulação do acórdão. 2. A manifestação expressa de desinteresse recursal da União, nos termos do art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o, da Lei no 10.522/2002, afasta a submissão da sentença ao reexame necessário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, inc. II, e § 2o; CTN, art. 170-A; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para anular o acórdão embargado e não conhecer da remessa oficial, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão